Tribunal: TJDFT
Processo: 0720390-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720390-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE GENIVALDO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão que, na execução fiscal movida em desfavor de JOSÉ GENIVALDO DO NASCIMENTO, acolheu a impugnação da penhora arguida pelo agravado e liberou os valores bloqueados eletronicamente em seu favor. Intimado a manifestar sobre eventual perda superveniente do objeto em virtude de o desbloqueio dos valores penhorados já ter ocorrido (ID 192936295 na origem – Proc. 0040015-29.2016.8.07.0018), o agravante pediu a desistência do recurso (ID 5996259). HOMOLOGO o pedido de desistência e NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento (CPC, arts. 200, ÚN, 998 e 932, inciso III). Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator